Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004954-81.2014.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BRASFRIGO S/A EMBARGADO: BRASFRIGO S/A, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO, R.V.P - LOGISTICA LTDA, BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos respectivamente nos ID 32930237 e ID 32964512. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator